Tribunal: TJMT
Processo: 1019354-37.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019354-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELOISA HELENA MACIESKI GREGORIO - CPF: 078.496.641-91 (RECORRENTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB - CNPJ: 23.713.047/0001-06 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): parcial provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal): Posto isso, com a devida vênia às conclusões divergentes, o a suspensão do presente feito, devendo aguardar-se nova determinação nos autos da ADPF nº 1.236/DF. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2º vogal): acompanho a divergência.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1019354-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1019354-37.2025.8.11.0001

Recorrente:

Eloisa Helena Macieski Gregorio

Recorrido:
Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil Sinab

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO COM DEVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDO HOMOLOGADO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 1.236. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por consumidora aposentada contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos, embora a autora alegue descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a entidade associativa comprovou a autorização para os descontos realizados no benefício previdenciário; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados, com compensação de eventual devolução administrativa efetuada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, conforme acordo homologado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.236; e (iii) determinar se os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral indenizável e qual o valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 1.236/DF disciplina a controvérsia sobre responsabilidade da União e do Instituto Nacional do Seguro Social por descontos associativos indevidos e não impede o julgamento de demanda estadual proposta diretamente contra a entidade associativa responsável pelos descontos.

4.

O acordo homologado na ADPF 1.236 assegura que a quitação conferida ao Instituto Nacional do Seguro Social não limita a pretensão do beneficiário em face das entidades associativas, preservando a via judicial estadual contra a associação.

5.

A associação recorrida não apresenta contrato assinado ou outro meio idôneo que comprove a contratação ou autorização da autora para os descontos, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6.

A ausência de comprovação da relação jurídica torna indevidas as cobranças e autoriza a declaração de inexistência do débito.

7.

Inexistindo demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

8.

Eventual restituição simples a ser obtida administrativamente perante o Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do acordo homologado na ADPF 1.236, deve ser compensada do montante devido pela associação, com manutenção da obrigação da recorrida de pagar a diferença.

9.

O desconto indevido incidente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

10.

A indenização por dano moral deve observar razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A entidade associativa deve comprovar a contratação ou autorização para descontos em benefício previdenciário, sob pena de reconhecimento da inexistência do débito. 2. A cobrança indevida, ausente engano justificável, impõe restituição em dobro, com compensação de eventual devolução administrativa realizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, permanecendo a obrigação da associação quanto à diferença. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário, por atingir verba de natureza alimentar, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso II, e 487, inciso I; Código Civil, artigos 398 e 406; Lei número 9.099/1995, artigo 55; Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.236 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.236; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, julgado em 10.02.2025, publicado em 13.02.2025; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível número 1009197-38.2023.8.11.0045, julgado em 06.10.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1019354-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1019354-37.2025.8.11.0001

Recorrente:

Eloisa Helena Macieski Gregorio

Recorrido:
Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil Sinab

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Eloisa Helena Macieski Gregorio.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3° Juizado Especial Comarca de Cuiabá.

Sentença
(Id.

306583881): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

331310350): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.

331310353)
:
pugna pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Conforme decisão na ADPF nº 1.236/DF, determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais que versem sobre questionamento de
“filiação associativa”
e
“descontos/contratos”
dela decorrentes, com possível responsabilidade do INSS/UNIÃO.

Nesse sentido:

“... Posto isso, ausente qualquer óbice e considerando-se a urgência em se realizar a devolução imediata dos valores descontados indevidamente dos benefícios de aposentados e pensionistas
, homologo, para que produza efeitos jurídicos e legais, o acordo formulado pelas partes
, com fundamento no art. 487, inc. III, al. b, do Código de Processo Civil.
Como consectário lógico da referida homologação, determino a suspensão do andamento dos processos e da eficácia das decisões que tratam de controvérsias pertinentes aos requisitos, fundamentos e extensão da responsabilidade da União e do INSS pelos descontos associativos indevidos realizados por atos fraudulentos de terceiros que tenham sido realizados entre março de 2020 e março de 2025 (conforme artigo 3º da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025). Mantenho, outrossim, a determinação de suspensão da prescrição das pretensões indenizatórias de todos os lesados pelos atos objeto desta demanda, até o término desta ação
, a fim de proteger os interesses dos beneficiários que serão ressarcidos, sem necessidade de ingresso no Poder Judiciário. Com essa medida, tutelam-se os interesses dos aposentados e pensionistas e evita-se a grande onda de judicialização que já se faz presente em todo o país. ...”
(STF – MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 1.236/DF – rel. Ministro DIAS TOFFOLI – 2/7/2025). Grifei.

No caso dos autos, a demanda discute descontos decorrentes de
“filiação associativa”
e
“descontos/contratos”
, com possível responsabilização do INSS/União, inserindo-se, portanto, na delimitação fixada pela decisão cautelar proferida pelo STF (
Rel. Min. Dias Toffoli
).

Assim, a controvérsia se insere no objeto delimitado pela decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal, impondo-se a suspensão do feito até ulterior deliberação daquela Corte.

Posto isso, com a devida vênia às conclusões divergentes, o a suspensão do presente feito, devendo aguardar-se nova determinação nos autos da ADPF nº 1.236/DF.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026